Tribunal: TJDFT
Processo: 0009324-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL É ADQUIRIDA PELO REGISTRO PÚBLICO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado este recurso, mormente porque a apelação encontra-se apta ao julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. Os embargos de terceiros possuem por objeto afastar a constrição ou ameaça de constrição judicial de bens que possui, ou ainda, sobre bens em relação aos quais tenha direito incompatível com o ato constritivo decorrente de processo em que o possuidor não é parte.
3. Não houve a demonstração de propriedade do imóvel, uma vez que a parte apenas juntou talões e outros documentos que são insuficientes para comprovar a existência de vínculo real com o imóvel.
4. Em que pese haja ação de usucapião ajuizada pela parte recorrente/embargante, ela foi julgada improcedente pelo fato de não ter comprovado a posse mansa, pacífica, desembaraçada e com ânimo de efetivo dono. Situação confirmada no acórdão no 1138181 que manteve a sentença.
5. Não há razão para invocar a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia real sob o argumento que é o único bem da família, uma vez que não foi comprovada a existência de vínculo real com o referido bem.
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.